Tribunal: TJBA
Processo: 0007754-77.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007754-77.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GIVANILDO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Ilhéus opôs embargos de declaração contra acórdão do Órgão Especial que conheceu e negou provimento ao agravo interno por ele interposto, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por conformidade com o Tema de Repercussão Geral 1.002/STF.

2. O embargante invocou os incisos I e II do art. 1.022 do CPC, sustentando: (a) contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão, por suposta incompatibilidade entre o que foi registrado na ementa e o que teria sido afirmado no voto condutor; e (b) omissão quanto à tese constitucional da autonomia federativa municipal (art. 18 da CF/1988) e à ausência de controle de aderência entre o caso concreto e o precedente invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se existe contradição interna entre a ementa e a fundamentação do acórdão embargado; e (ii) se houve omissão quanto à tese da autonomia federativa municipal e à exigência de controle de aderência ao Tema 1.002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição interna no acórdão embargado. A ementa e o voto condutor convergem para uma única conclusão: o caso dos autos se amolda ao Tema 1.002/STF e a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi corretamente proferida. O trecho da ementa apontado pelo embargante descreve o contexto da questão examinada e não formula proposição incompatível com o voto.

5. O Tema 1.002 prevê que os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública "quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Ao reconhecer a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública — garantida pelos arts. 134 da CF/1988 e pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 —, o STF afastou qualquer tese que se preste a exonerar qualquer ente federativo de pagar o encargo.

6. Ao afirmar que o caso se amolda ao Tema 1.002/STF, o acórdão identificou correspondência direta entre a hipótese dos autos — Defensoria Pública litigando contra ente público — e a situação normativa coberta pelo precedente vinculante, sem que existissem peculiaridades fáticas ou jurídicas a reclamar distinguishing.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007754-77.2011.8.05.0103
, em que figuram como embargante
o MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como embargados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.